Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. CRITÉRIO. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E DO MP, PROVIDO.
1. Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime se fundamentada em dados concretos retirados do interrogatório da ré, na fase plenária, do laudo de exame de corpo de delito e das informações prestadas pela própria vítima em Juízo.
2. As circunstâncias do crime são graves e exorbitam as normais para o tipo penal se o crime de homicídio qualificado-privilegiado, na forma tentada, foi praticado com extrema violência, em plena via pública, próximo a um bar, em horário de intenso movimento, na presença de crianças, filhas da apelante.
3. As consequências do crime também exorbitam a normalidade típica, vez que a vítima teve seu pulmão perfurado e costelas quebradas com os golpes de faca, precisou passar por procedimento cirúrgico de urgência, sendo que das lesões resultaram sequelas permanentes, inclusive, cicatrizes no rosto, as quais lhe causam dificuldades para trabalhar.
4. Não cumprido o requisito temporal para a detração penal na fase do processo de conhecimento, o regime prisional deve ser fixado no fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, c/c § 3o, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos. Apelação da Defesa desprovida. Recurso do Ministério Público, provido.